Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. À falta de provas conclusivas não é cabível a suspensão das obrigações contratuais em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. A concessão de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, pressupõe, além da probabilidade do direito, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

III. A pendência de agravo de instrumento que tem por objeto a gratuidade de justiça não induz à suspensão do processo.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.